Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0724753-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DANILLO COSTA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLOS DANILLO COSTA SANTOS em face de decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação ordinária de n. 0712329-11.2022.8.07.0018, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, impossibilitando-o de participar das demais etapas do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 131340288, p. 3), notadamente do TAF (Teste de Aptidão Física). Em suas razões recursais, afirma que é pessoa portadora de deficiência auditiva por possuir perda auditiva bilateral superior a 41dB, conforme disciplina o Decreto n. 3.298/1992 e a Lei Distrital n. 4.317/2009, tendo se inscrito sob tal condição no concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (edital n. 1/PCDF-2020). Argumenta que a deficiência retromencionada foi utilizada pela parte agravada como motivo para eliminá-lo do certame, tendo sido afirmado, contudo, de forma supostamente contraditória, no mesmo procedimento, que tal deficiência não o acomete (ID 37666316, p. 3). Informa que, ao ser rechaçado do concurso em razão de tais fundamentos, a parte agravada afrontou o princípio da legalidade, tendo em vista que o agravante congrega todos os requisitos normativos caracterizadores da deficiência auditiva. Em suas razões recursais, afirma que os fundamentos do decisório agravado não confluem com o exposto na peça vestibular, porquanto fulcrado em suposta anulação de questões de prova objetiva, sem ter havido instauração de debate acerca de tal tema na espécie (ID 37666316, p. 5). Anota que o magistrado embrionário não observou a juntada de 4 (quatro) laudos médicos que comprovam a deficiência do agravante (com perda auditiva entre 50 e 60dB, de forma bilateral), o que, em seu entendimento, constituem provas técnicas suficientes ao albergamento do pedido prefacialmente formulado. Colaciona precedentes em abono a sua tese. Assevera, ainda, que, extrajudicialmente, propugnou a reforma da decisão administrativa fustigada, contudo, sem sucesso. No mais, dispõe que já foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Sergipe, o qual foi realizado pela mesma banca organizadora/agravada, tendo concorrido nas cotas reservadas aos portadores de deficiências sem quaisquer reproches (p. 12/13). Assim, não haveria logicidade em obstá-lo de proceder com as avaliações das demais fases do certame em apreço (Agente da Polícia Civil do Distrito Federal – ID 131340288, p. 3), ao argumento de que não ostenta deficiência auditiva. Dispõe que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a próxima etapa do certame – Teste de Aptidão Física (TAF) – teve início em 22/07/2022, de modo que, caso não concedida a medida a contento, poderá ser tolhido de eventual nomeação pretendida no cargo em apreço, em decorrência de ato ilegal naquela sede. Lado outro, alega que a medida vindicada é plenamente reversível, ante a possibilidade de a banca examinadora/agravada implementar medidas suficientes para retirá-lo do certame, caso haja ulterior provimento jurisdicional desfavorável ao pleito autoral. Informa, ainda, que foi regularmente aprovado nas provas objetiva e discursiva previstas no Edital de abertura do certame. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja garantida a participação do agravante nas demais fases do certame. No mérito, postula a confirmação da medida prefacial. Ausente o recolhimento do preparo, ante a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça na origem. É a síntese do que interessa. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça concedida na instância primeva (art. 71, §2o, do RITJDFT). Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de posterior alteração do entendimento quando do julgamento do mérito, verifico a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Conforme demonstrado nos autos, o agravante foi considerado inapto nos exames médicos, nos moldes da justificativa de ID 131340288, p. 4. Por consequência, o nome do agravante não constou da relação de candidatos aptos nos exames médicos, convocados para as demais fases do certame (ID 131342354 – autos de origem), o que denota o não provimento do recurso administrativo interposto. Feitas tais considerações, neste exame perfunctório, verifico que o agravante junta ao feito 3 (três) laudos de otorrinolaringologistas (Dr. Ramon Prado, CRM n. 3838/SE – ID 131342358, p. 1 – autos de origem; Dr. Melquiades Castro, CRM n. 1186/SE – ID 131342358, p. 2 – autos de origem; Dra. Aline Teixeira, CRM n. 4372/SE – ID 131342358, p. 3 – autos de origem), cujas conclusões demonstram a existência da deficiência auditiva bilateral. Em complemento, consta 1 (um) laudo de fonoaudióloga (Dra. Elida Costa Feitosa, CRM n. 413038/SE – ID 131342360, p. 1 – autos de origem) que também registra a deficiência em lume, na extensão dos demais documentos médicos aludidos. Ressalte-se que, embora sejam laudos elaborados por médicos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas nesta fase inicial do processo, razão pela qual, ao menos neste exame prefacial, se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a fase seguinte do certame já está em curso e se encerra em 30/7/2022. Assim, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir a participação do agravante (CARLOS DANILLO COSTA SANTOS – CPF n. 839.953.405-63) nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Confiro força de MANDADO à presente decisão. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 18:35:52. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador